Tribunal: TJMT
Processo: 1022399-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1022399-28.2020.8.11.0000 – Cuiabá
RECORRENTE: MAURO FERREIRA DE LIMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO DUAS VEZES (ART. 121, § 2o, II E VI DO CP) – 1) PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA E IMPOSIÇÃO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – VERSÃO SOBRE OS FATOS QUE APONTAM A INTENÇÃO HOMICIDA AO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA LEGÍTIMA DEFESA – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI PARA ANÁLISE DAS PROVAS – 2) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DO CRIME PRATICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de animus necandi, ao crime praticado contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.
2. Não há se falar em exclusão de qualquer qualificadora do crime de homicídio se existem dúvidas quanto à sua incidência, sendo a competência do Conselho de Sentença a apreciação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022399-28.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Mauro Ferreira de Lima (RECORRENTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), IRMA DE FATIMA FINK - CPF: 496.470.590-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MOISÉS MARTINS DE JESUS (VÍTIMA), MAURO FERREIRA DE LIMA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO DUAS VEZES (ART. 121, § 2o, II E VI DO CP) –
1)
PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA E IMPOSIÇÃO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – VERSÃO SOBRE OS FATOS QUE APONTAM A INTENÇÃO HOMICIDA AO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA LEGÍTIMA DEFESA – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI PARA ANÁLISE DAS PROVAS –
2)
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DO CRIME PRATICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de
animus necandi
, ao crime praticado contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.

2.
Não há se falar em exclusão de qualquer qualificadora do crime de homicídio se existem dúvidas quanto à sua incidência, sendo a competência do Conselho de Sentença a apreciação.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de MAURO FERREIRA DE LIMA, contra a decisão editada pelo Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Água Boa-MT (ação penal cód. 3246), que, julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal.

Em suas razões de recurso pretende:
1)
A
despronúncia
por ter agido em legítima defesa, ao argumento de que
“...pela prova produzida nos autos, que o acusado não teve intenção em qualquer momento de ceifar a vida da vítima, tanto que desferiu um único tiro, ato que demonstra que estava se defendendo e que caracteriza legítima defesa...”
(pag. 768-PDF) devendo ser aplicado o art. 415, inciso IV, do CP. Alternativamente:
2)
Requer o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por ausência de sua comprovação no caso dos autos (Razões- pags. 767/773-PDF).

Nas contrarrazões de pags. 776/784-PDF, o Ministério Público postulou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção a decisão de pronúncia, tal como foi prolatada.

Em juízo de retratação, o magistrado reapreciando a matéria manteve o decreto judicial vergastado, por seus próprios fundamentos (pag. 762-PDF).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR, pugna pelo
desprovimento
do recurso (pags. 790/794-PDF).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recurso aviado pelo apelante pretende desconstituir a decisão de pronúncia editada pelo Juízo de primeiro grau, que remeteu a análise do crime previsto no artigo 121,
§ 2o, II e VI, do CP,
ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia:

Consta dos autos que no dia 1°/09/1996, por volta das 01:00 hora, na rua principal do Bairro Vila Nova, cidade de Água Boa-MT, o denunciado por motivo fútil e a traição, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou a tiros MOISES MARTINS DE JESUS.

De acordo com os autos o denunciado e a vítima se desentenderam em um bar e, passado algum tempo, o acusado, aproveitando que a vítima retornava para sua residência com seu genitor em lugar ermo, disparou contra a mesma com claro intuito de lhe ceifar a vida.

O processo e o prazo prescricional ficaram suspenso em 17/04/2008 (art. 366 do CPP).

Por essas razões o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado (inciso II e IV).

Passo à análise do pedido ofertado no presente recurso.

DA DESPRONÚNCIA PELA LEGÍTIMA DEFESA

O recorrente sustente legítima defesa na conduta que ceifou a vida da vítima, requerendo a absolvição sumária nos termos do art. 415 do CPP.

A respeito do pleito defensivo, das provas coligidas no vertente feito, encartado no caderno processual, ressai a existência de indícios suficientes
a não permitir, desde logo, a absolvição sumária pretendida
, impondo-se a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular, nos termos editado na decisão de origem. Vejamos:

Primeiramente, quanto à decisão de pronúncia presente no artigo 413, do Código de Processo Penal, ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, fazem a seguinte observação:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

Ainda, PAULO RANGEL discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518)

A decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da
materialidade e dos indícios de autoria
, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambiguidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate.”

“As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.”
(STJ - RESP 485775/DF).

No que respalda a absolvição sumária
, a prova contida no conjunto probatório terá que ser extreme de dúvida, ou seja, absolutamente incontroversa, nítida, de modo que, havendo qualquer resquício de dúvida quanto a sua ocorrência, a pronúncia do imputado é medida impositiva. Nesse sentido, leciona a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
verbis
:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes supra referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal, ano 2008, pag. 95).

No caso dos autos,
a materialidade delitiva está ancorada no boletim de ocorrência (pag. 16/17-PDF), laudo de necropsia (pag. 22-PDF), Mapa Topográfico indicando o local das lesões (pag. 24/25-PDF) e Certidão de Óbito (pag. 26-PDF).

Quanto a
autoria delitiva
, há nos autos indícios suficientes para manter a pronúncia do recorrente, vejamos:

“...que ele estufou a barriga pro meu lado com um revolver na cintura e falou pra mim “se ta me tirando”... eu falei não to tirando não, ele pegou e socou a mão na minha cara, e no que ele fez isso aí juntou os dois ... pegou eu e me machucou bastante... ai cai no chão e passei por de baixo da mesa de sinuca e eles dando “botinada” em mim... era ele e o pai dele, os dois que fizeram isso comigo... aí eu fui até minha casa, que eu tava muito machucado e falei “vou voltar”, ai peguei o carro tinha um carro pertinho ali, ai eu voltei e trouxe a arma , era uma espingarda... aí eu vim com a espingarda na mão aqui e a chave do carro do outro lado... aí quando eu saí quando eu enxerguei as luzes do bar, do boteco tinha apagado... aí eu falei há, não tem ninguém lá não vou embora ...peguei e colei a arma aqui na perna aqui e enfiei o cano dela dentro do sapato e fui descendo ai quando eu fui chegando assim eles já apareceu assim ... esse senhor que é o outro que tava, já tava com a faca na mão ...e ele levou a mão pra sacar a arma assim menos que daqui de distância ... eu só levantei a mão assim e apertei o dedo...o outro que tava com a faca e correu uns 60 metros atrás de mim...não tive tempo de tirar pontaria ... depois fugi...”
(Interrogatório do Réu em juízo).

Contrariando a declaração do acusado, temos o depoimento do Informante JOSÉ ASSUNÇÃO JESUS, pai da vítima, o qual, em juízo, declarou que estava andando com a vítima quando ouviu um tiro, que pegou debaixo do braço e saiu nas costas do ofendido, que o informante viu o rapaz que atirou. Ainda declarou que
“... ouviu umas conversas que anteriormente a esta fato seu filho tinha trocado uns tiros com uns rapazes; que a vítima havia sido preso por causa da briga lá no recanto do Som...”
(Declaração de JOSE ASSUNÇÃO JESUS em juízo -pag. 256-PDF)

A testemunha NATÁLIA VALÊNCIO,
inquirida em juízo
, responde que
“...no dia dos fatos o acusado estava no su bar e discutiu com a vítima... estavam discutindo sobre um jogo...Que disse para o acusado e a vítima que não aceitava que eles brigassem dentro do seu bar e pediu para eles saírem. Que então eles saíram ...a depoente fechou o bar e foi deitar e daí já escutou o tiro. Que depois que escutou o tiro não saiu para ver...”
(Testemunho de NATÁLI VALENCIO em juízo -pag. 266-PDF).

EVANDRO MARINANO ASSUNÇÂO, ouvido em juízo como informante, disse que
“...
a vítima subiu e encontrou com o informante e lhe disse que um rapaz ia lhe matar, que tinha ido buscar uma arma... que a vítima disse ao informante que ia voltar lá no bar para saber se o rapaz ia mesmo buscar a arma, que não sabe se a vítima estava armado... que quando a vítima passou e conversou com o informante o pai da vítima não estava junto
...”
(pag. 268-PDF).

Pelos elementos de provas até então colhidos e acima destacados,
não vejo como prosperar o pleito de despronúncia em favor do recorrente ou a absolvição sumária
, porquanto,
a provas acima analisadas não confirmam sem sombra de dúvida a legítima defesa
, haja vista que a versão do acusado não é confirmada nos autos, de modo que as provas até então colhidas nos autos
não permite a pretensão defensiva de absolvição por legítima defesa nesta fase de pronúncia.

Diante disso, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri,
onde serão resolvidas as questões divergentes
, considerando que há nos autos versão indicativa que aponta não só a autoria ao recorrente (réu confesso) mas do seu
animus necandi
.

A manutenção da decisão de pronúncia significa somente a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva quanto à completa anemia probatória, havendo de merecer um novo olhar em plenário,
ocasião própria para a formulação do pedido de absolvição
nos moldes do presente recurso, pois para pronúncia basta a materialidade e indícios de autoria, o que,
a vista do exposto, ao contrário dos fundamentos da defesa, resta suficiente para levar o acusado a Júri Popular.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)
“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO – ALEGADA A OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA (...) 1)
A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos(...)
”
(N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE
19/02/2020)
.

(TJMT)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –
(...) 1
. Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que o Recorrente, policial militar, tenha efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima para defender seu companheiro de trabalho, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri –, em homenagem ao Princípio In Dubio pro Societate, tendo-se em vista que a sentença, nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação; (...)
.”
(N.U 1017299-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO MOTIVO FÚTIL

A defesa pretende, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do motivo fútil, ao argumento de que não houve comprovação da sua existência.

Como acima já mencionado, a decisão de pronúncia tem natureza interlocutória, não terminativa, porquanto não põe fim ao processo, tratando-se apenas de juízo de admissibilidade da acusação.

Assim,
a jurisprudência é uníssona no sentido de que as qualificadoras somente serão retiradas
da análise pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando não houver amparo nos elementos de provas constituídos nos autos.

Dá análise do presente caso,
a decisão de pronúncia que admitiu as qualificadoras não se mostra teratológica ou descabida, havendo no caderno processual elementos de prova de sua existência, até porque, o próprio réu admitiu que após a briga/discussão sobre jogo (motivo fútil) com a vítima, foi até sua casa, pegou a arma de fogo e voltou para o bar para encontrar com o ofendido, momento em que não estava. Outrossim, há declaração do pai da vítima dizendo que esta última foi pega de surpresa, já que nem mesmo viu o atirador, apenas o tiro que acertou seu filho.

Desse modo, as qualificadoras estão, ainda que minimamente, ligadas ao enquadramento fático em que, em tese, gerou o crime de homicídio, não havendo provas suficientes para afasta-las nesta fase da persecução penal, e os indícios são mais que suficientes para que sejam apreciadas pela corte leiga.

Assim, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
“as circunstâncias legais, vinculadas ao tipo penal incriminador, denominadas qualificadoras e causas de aumento são componentes da tipicidade derivada. Logo, constituem a materialidade do delito.”
(Código de Processo Penal, 12 a ed. Pag. 819).

A vista do todo narrado, a manutenção da decisão de pronúncia é medida impositiva, não havendo base para o acolhimento das teses defensiva,
porquanto, a questão em debate revela provas que não afasta a intenção homicida nem prova de forma inequívoca a alegada legítima defesa ou exclui as qualificadoras.

Com essas considerações, em consonância
com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia e submeter MAURO FERREIRA DE LIMA a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021